Tribunal: TJSP
Processo: 1058162-06.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DE AUTO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL POR INDICADA INEXISTÊNCIA DE AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. Recurso tirado contra sentença anulatória de auto de fiscalização e de imposição de multa por ativação de estabelecimento comercial sem prévio alvará de localização e funcionalmento. Insurgência da Municipalidade. Obtenção de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DE AUTO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL POR INDICADA INEXISTÊNCIA DE AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. Recurso tirado contra sentença anulatória de auto de fiscalização e de imposição de multa por ativação de estabelecimento comercial sem prévio alvará de localização e funcionalmento. Insurgência da Municipalidade. Obtenção de licença de funcionamento que cumpre ser anteceder ao início de qualquer atividade não residencial no Município de São Paulo. Exegese do Decreto Municipal no 49.969/08 e Lei Municipal n° 16.040/2016. Atividade comercial voltada prévia licença. Inadmissibilidade, ainda que pendente de apreciação requerimento administrativo apresentado pelo interessado. Mora administrativa para a concessão da licença que não implica permissivo para o funcionamento oficioso do estabelecimento. Requerimento administrativo que, ponderada sua natureza precária e discricionária, não autoriza o funcionamento do estabelecimento ora fiscalizado por cuidar-se de mera expectativa de direito, o qual poderá frustrar-se na hipótese de indeferimento. Ausência de ilegalidade na autuação. Precedentes deste TJSP. De rigor a reforma do desfecho de origem, invertidos os ônus sucumbenciais. Recurso provido.